Tribunal: TJDFT
Processo: 0700995-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. RÉU QUE AGRIDE A EX-MULHER E AMEAÇA MATÁ-LA, ENSEJANDO MEDIDA PROIBITIVA DE APROXIMAÇÃO E CONTATO. DESCUMPRIMENTO NO MÊS SEGUINTE. PRISÃO NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR A INDENIDADE DA VÍTIMA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA NA PRÓPRIA AÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1 Paciente denunciado por infringir os artigos 129, § 9o, do Código Penal, e 24-A da Lei Maria da Penha, porque: (1) afrontou a proibição judicial de aproximação e contato; (2) estando embriagado, arrombou o portão e invadiu a casa da ex-mulher para agredi-la e ameaçar matá-la; (3) puxou-lhe os cabelos e a arrastou para fora; e, ainda, (4) ameaçou matar suposto namorado, (5) insistindo em contatos por meio da internet.

2 A prisão preventiva é indispensável à proteção da vítima, ante a periculosidade revelada pelas próprias ações do paciente, com flagrante descumprimento das restrições impostas em medidas protetivas de urgência. Apesar de ser réu primário, demonstrou contumácia em importunar e agredir a ex-mulher, apesar das restrições impostas pelo Juiz, demonstrando que a sua liberdade põe em risco a incolumidade física e psíquica da ofendida, justificando a prisão preventiva para garantia da ordem pública e para compelir o cumprimento de cautelares de proteção à mulher.

3 Ordem denegada.